Tribunal: TJSP
Processo: 1004058-87.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO INDEVIDO – Contratação de empresa pelo Município de São Sebastião para a construção de quadra coberta com vestiário na Escola Municipal Maria da Conceição de Deus Santos, localizada no Sertão do Camburi – Alegação de que houve o indevido pagamento pelo serviço, tendo em vista que a empresa

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PAGAMENTO INDEVIDO – Contratação de empresa pelo Município de São Sebastião para a construção de quadra coberta com vestiário na Escola Municipal Maria da Conceição de Deus Santos, localizada no Sertão do Camburi – Alegação de que houve o indevido pagamento pelo serviço, tendo em vista que a empresa contratada abandonou a obra sem concluí-la – Contratação que foi precedida de licitação – Pagamento que corresponderam somente ao serviços efetivamente prestados e comprovados pelas medições da obra – Abandono da obra que caracteriza ilegalidade prevista na Lei de Licitações que já foi objeto de processo administrativo – Atos de improbidade administrativa que exigem a presença do dolo na conduta do agente – Ausência de demonstração do dolo e consequente tipificação de conduta ímproba – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.